Tribunal: TJBA
Processo: 8034988-27.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8034988-27.2022.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANTÔNIO DE JESUS

PACIENTE:
EMERSON DE JESUS SANTOS DE JESUS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SANTO ANTONIO DE JESUS 1ª VARA CRIMINAL

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSIÇÃO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

A fim de racionalizar o manejo do
habeas corpus
e homenagear

o sistema recursal próprio, a jurisprudência pátria firmou o entendimento acerca da inadmissibilidade do
mandamus
como substituto do recurso aplicável.

Não há incompatibilidade entre a imposição de pena em regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que haja adequação da custódia ao regime aplicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpu
s nº. 8034988-27.2022.8.05.0000, da Comarca de Santo Antônio de Jesus-BA, em que figura como impetrante a Defensoria Pública Estadual e paciente Emerson de Jesus Santos de Jesus.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07447(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8034988-27.2022.8.05.0000)